Tribunal: TJDFT
Processo: 0742352-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações da Defesa de que a participação da paciente no crime de tentativa de homicídio qualificado não estaria suficientemente comprovada nos autos não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, dada a presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução processual.

3. No caso dos autos, trata-se de suposta tentativa de homicídio praticada em plena luz do dia, no interior de uma barbearia, ocasião em que o ofendido foi atingido por disparos de arma de fogo. Consta que o crime foi praticado com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e de forma que gerou perigo comum, pois a vítima teria sido surpreendida pelos disparos enquanto estava cortando o cabelo, o que teria gerado perigo às demais pessoas que estavam no local. Além disso, o motivo do delito teria sido uma guerra existente entre gangues rivais envolvidas com tráfico de drogas, havendo indícios de que a paciente teria determinado que seus próprios filhos praticassem o delito a fim de vingar a morte de seu irmão.

4. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados.

5. Além da gravidade concreta da conduta, o fato de a paciente ser reincidente por crime de homicídio qualificado revela que, em liberdade, encontra estímulos para reiterar na prática criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

6. Os elementos dos autos demostram que a prisão cautelar da paciente também se mostra necessária para a conveniência da instrução processual, a fim de evitar eventuais intimidações a testemunhas, pois duas delas requereram o sigilo de seus dados qualificativos, por temerem represálias por parte dos acusados.

7. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, verifica-se que o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, é expresso ao vedar sua incidência quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como ocorre no caso dos autos.

8. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.